Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-95.2021.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022521-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GELSON GONÇALVES IRALA (APELADO), GELSON GONCALVES IRALA - CPF: 716.543.091-17 (APELANTE), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON JOSE DE AVILA SANTOS - CPF: 513.316.671-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. IMPUTAÇÃO NA FORMA TENTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE ATOS PREPARATÓRIOS E ATOS EXECUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DO VERBO NUCLEAR “SUBTRAIR”. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE
EMENDATIO LIBELLI
. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além
do pagamento
de 4 (quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (furto qualificado mediante escalada, na forma tentada). A sentença reconheceu que o acusado iniciou o
iter criminis
ao escalar o imóvel, entendendo configurado o início de execução e que a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, à luz do prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal; (
ii
) aferir se a conduta atribuída ao réu ultrapassou a fase dos atos preparatórios, de modo a configurar início de execução do crime de furto qualificado, na forma tentada; e (
iii
) analisar a possibilidade de aplicação, inclusive de ofício, da
emendatio

libelli
, para desclassificar a conduta para o crime de violação de domicílio

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concretamente aplicada, inferior a 1 (um) ano, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal,
todavia,

a suspensão do processo e do curso da prescrição
,
determinada com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal
,
impede a fluência do lapso prescricional durante o período de inatividade decorrente d
a
citação
do réu
por edital.

O reconhecimento do crime na modalidade tentada
, conforme o art. 14, II, do Código Penal, exige
o
início d
a
execução do verbo nuclear do tipo, não bastando
a realização de
atos preparatórios
.

No crime de furto, cujo núcleo típico é “subtrair”, o início da execução pressupõe ato concretamente dirigido à inversão da posse da coisa alheia móvel. A mera escalada, por constituir qualificadora (art. 155, §4º, II, do CP), não configura, isoladamente, início de execução.

Ausente ato idôneo e imediato voltado à subtração, a conduta permanece no campo dos atos preparatórios, impondo-se a desclassificação do delito de furto para o crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal).

A
emendatio

libelli

(CPP, art. 383) autoriza
, de ofício,

a desclassificação do crime de furto para o de violação de domicílio (art. 150,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal) e, tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, impõe

a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termo
s do
s
arts
. 60 e 61 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso desprovido, com desclassificação, de ofício, da conduta para o crime de violação de domicílio
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A suspensão do curso do prazo prescricional, prevista no art. 366 do CPP, impede o cômputo do prazo durante o período de suspensão decorrente da citação por edital, observado o limite temporal fixado pelo STF no Tema 438. 2. No crime de furto, o início da execução exige ato inequívoco, idôneo e imediatamente dirigido à inversão da posse da coisa alheia móvel, não se configurando a tentativa com a mera escalada desacompanhada de contato ou
início de
subtração de bens. 3. Ausente o início de execução do furto, a conduta permanece no campo dos atos preparatórios, impondo-se
, ainda que de ofício,
a desclassificação para o crime de violação de domicílio (art. 150, caput, c/c § 1º, do Código Penal), mediante
emendatio

libelli
, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
por se tratar de infração de
menor potencial ofensivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 109, VI; 110, § 1º; 150, caput e § 1º; 155, § 4º, II. CPP,
arts
. 366; 383; 386, III. Lei nº 9.099/95,
arts
. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 438 da Repercussão Geral. STJ,
AgRg
no HC 859175/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04/12/2023,
DJe
12/12/2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
2550813/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14/05/2024,
DJe
23/05/2024. TJSP, Apelação Criminal 1519259-62.2024.8.26.0228, Rel. Des. Marcelo Semer, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 05/03/2025. TJSC, Apelação Criminal 0002355-52.2019.8.24.0008, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 30/07/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
inte
rposta por
Gelson Gonçalves Irala
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos nº 1022521-95.2021.8.11.0003,
o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Susten
ta, em síntese, a absolvição por atipicidade da conduta
e
,

subsidiariamente
, requer a readequação da dosimetria da pena,
argumentando
que a sentença aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, quando a jurisprudência recomenda o patamar de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, restando prejudicada a análise de mérito.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita
,
em

preliminar,
a
prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa
.

A pena
do
recorrente foi fixada em
9
(nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, circunstância que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, por se tratar de reprimenda inferior a 1 (um) ano.

Contudo, a aferição do lapso prescricional não pode ser realizada de forma linear e automática entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,
como se depreende da linha argumentativa do parecer
, porquanto houve causa legal de suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, o réu foi citado por edital, cujo prazo se encerrou em 06/02/2023. Diante do seu não comparecimento aos autos e da ausência de constituição de defensor, foi determinada, em 16/03/2023 (ID 339070381), a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal
.

Referida suspensão perdu
rou até a efetiva localização e prisão do acusado em 0
5/02/2024
, na cidade de Campo Grande/MS (ID 339070386), sendo formalmente
revogada em 06/02/2024, quando retomou a marcha processual e voltou a fluir o prazo prescricional.
(ID 339070398).

O art. 366 do Código de Processo Penal é categórico ao dispor que, não comparecendo o acusado citado por edital nem constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”. Trata-se de hipótese legal expressa de suspensão da prescrição, cuja constitucionalidade é reconhecida e cuja aplicação é pacífica na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse se
ntido:

(...)
I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, à luz do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos. Precedentes.

II - O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema de Repercussão Geral n. 438, no sentido de que "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso".
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 859175 SP 2023/0361586-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2023)
.

Procedendo-se, portanto, ao cômputo apenas dos períodos em que o prazo efetivamente fluiu, tem-se:

a) p
rimeiro período
,
de 15/08/2022 (recebimento da denúncia) a 16/03/2023 (início da suspensão)
, correspondente a
7 meses e 1 dia;

b) s
egundo período
,
de 06/02/2024 (revogação da suspensão) a 20/10/2025 (sentença condenatória)
, correspondente a
1 ano, 8 meses e 14 dias.

Soma
ndo-se
os lapsos
temporais
, totalizam-se
2 anos, 3 meses e 15 dias
, inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Inexiste, portanto, causa extintiva da punibilidade a ser reconhecida, razão pela qual a preliminar de prescrição da pretensão punitiva não merece acolhimento.

Mérito

A controvérsia reside em verificar se a conduta atribuída ao
apelante ultrapassou
a esfera dos atos preparatórios, ingressando no campo dos atos executórios do crime de furto qualificado tentado ou se permaneceu no plano da preparação, hipótese que afasta
ria
a tipicidade penal
.

A sentença concluiu pela configuração da tentativa de furto qualificado mediante escalada, entendendo que o réu teria iniciado o
iter criminis
e que a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa, por seu turno, sustenta que não houve início de execução do núcleo típico “subtrair”, mas apenas condutas preparatórias, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A resolução da controvérsia fática e
xige

interpretação rigorosa do art. 14, inciso II, do Código Penal, segundo o qual o crime tentado

configura-se
quando,
embora
“iniciada a execução”,
ele
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A locução “iniciada a execução” constitui elemento normativo delimitador da tipicidade e não pode ser interpretada de modo extensivo ou ampliativo.

No delito de furto, cujo núcleo típico é “subtrair”, o início da execução pressupõe ato concretamente direcionado à inversão da posse da coisa alheia móvel, não se confundindo com condutas meramente instrumentais destinadas à preparação do crime.

A distinção entre atos preparatórios e executórios deve ser feita à luz de critérios objetivos, verificando-se se a conduta já ingressou na esfera de realização do verbo nuclear do tipo penal ou se ainda permanece em momento prévio de organização da ação delituosa.

Examinando-se o conjunto probatório, verifica-se que, conforme consignado no Termo de Audiência (ID. 339070516), a vítima Adelson José de Ávila Santos declarou que o acusado foi localizado embaixo de um caminhão estacionado na garagem do estabelecimento, tendo os atos se limitado à subida no telhado, sem deslocamento das telhas
,
que eram parafusadas
,
e sem qualquer contato com objetos do interior do imóvel,
i
nexistindo
separação, manuseio ou tentativa de retirada de qualquer bem.

O policial militar André Luiz de Oliveira, ouvido sob
o crivo do
contraditório, confirmou apenas a dinâmica da diligência, relatando o acionamento da guarnição, o deslocamento ao local e a localização do acusado escondido sob o veículo. Não descreveu ato concreto de subtração, tampouco apreensão de objetos ou indício de inversão da posse de qualquer bem.

O Laudo Pericial (ID. 339069946) registrou marcas na cobertura da garagem e na parede posterior do imóvel, concluindo que ao menos um indivíduo acessou a cobertura e desceu pela parede, tendo “provavelmente” acessado o interior do imóvel. Entretanto, a perícia não identificou rompimento de obstáculos internos, manipulação de mercadorias, deslocamento de objetos ou qualquer vestígio que indicasse progressão executória voltada à subtração. A própria conclusão pericial, ao empregar expressão
que indica
probabilidade, não
afirma
,
com certeza
,
o ingresso na área onde se encontravam os bens comercializados, limitando-se a constatar vestígios de deslocamento físico.

Nesse cenário, a escalada do muro e o acesso à garagem revelam intenção ilícita e reprovabilidade da conduta, mas não configuram, por si sós, início do verbo nuclear “subtrair”. Para a caracterização da tentativa de furto, exige-se ao menos
a prática de
ato imediatamente voltado à apreensão, separação ou
assenhoramento
de coisa alheia móvel, o que não se demonstrou nos autos.

A dinâmica fática indica que o réu permaneceu em área externa e periférica do estabelecimento, sem ter logrado ingressar na área comercial mediante remoção das telhas ou rompimento de acesso interno. As telhas permaneceram intactas e parafusadas, não havendo qualquer sinal de violação. Não há qualquer vestígio de violação efetiva, manuseio, separação ou tentativa de retirada de bens.

Importa salientar que a escalada prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal constitui qualificadora do furto, ou seja, circunstância que agrava a pena quando o crime já se encontra em execução ou consumado. Não possui autonomia para, isoladamente, caracterizar o início da execução. Admitir que a simples superação de obstáculo externo
para ingresso no imóvel
configure tentativa
do crime de furto
implicaria antecipar indevidamente a incidência do Direito Penal para fase anterior ao início da ação típica, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a distinção entre atos preparatórios e atos executórios deve ser realizada à luz do caso concreto. Adotando a teoria objetivo-formal, a Corte Superior exige, para a configuração da tentativa, que o agente inicie a prática do núcleo do tipo penal.

Nesse sentido:

(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal. Precedentes.

(...) 5. A tentativa depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente - art. 14, II, do CP. Pelo que consta, o recorrente não iniciou a conduta descrita no tipo penal e limitou-se a atos preparatórios, o que denota a atipicidade dos fatos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ -

AgR
g
no

AREs
p
: 2550813 SP 2024/0017461-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
23/05/2024).

No caso, não se demonstrou ato idôneo e imediatamente dirigido ao verbo nuclear “subtrair”. Em consequência, não se evidenciou exposição concreta do patrimônio a risco atual e específico, pois a conduta permaneceu circunscrita ao plano preparatório, sem progressão executória apta a caracterizar a tentativa.

A responsabilização pela forma tentada exige, por imposição do art. 14, II, do Código Penal, a inequívoca transposição da fase de preparação para a fase de execução, sob pena de indevida antecipação da tutela penal. Ainda que se adotem critérios de idoneidade do ato e de perigo concreto ao bem jurídico, o quadro probatório não revela atos imediatamente voltados à inversão da posse, pois não houve contato com bens, violação efetiva de acesso interno, seleção, separação ou manuseio de objetos.

Não assiste, entretanto, razão à defesa quanto à alegada atipicidade da conduta. Embora não se configure o crime de furto tentado, por ausência de início de execução do verbo nuclear “subtrair”, a conduta descrita na denúncia
subsume-se
a tipo penal diverso, não havendo falar em fato atípico.

Ausente, portanto, prova de início de execução do delito patrimonial, não se configura a tentativa de furto. Remanesce, contudo, tipicidade autônoma na conduta de ingressar e permanecer, sem consentimento, em dependências alheias, o que atrai a incidência do art. 150,
caput
, do Código Penal, impondo-se a desclassificação pela via da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), uma vez que se preserva integralmente
a mesma
moldura fática, com alteração apenas do enquadramento jurídico.

Com efeito, o art. 150 do Código Penal incrimina a conduta de “entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências” e o seu §1º equipara a “casa” ao compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Nessa perspectiva, o estabelecimento comercial, quando fechado e não franqueado ao público, especialmente no período noturno
,

subsume-se
ao conceito legal, abrangidas as suas dependências, de modo que o ingresso indevido caracteriza a violação de domicílio, independentemente de se comprovar a subtração ou mesmo o início de sua execução.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de admitir a desclassificação de furto tentado para violação de domicílio quando ausente prova do início da execução do delito patrimonial.

Nesse sentido:

(...)
A materialidade do furto tentado não foi demonstrada, pois o réu foi encontrado no quintal sem objetos furtados, ausente prova do dolo de furtar. A conduta é mais adequada ao crime de violação de domicílio, conforme art. 150 do Código Penal.
(...) (TJSP - Apelação Criminal: 1519259-62.2024.8.26.0228, Relator Desembargador Marcelo Semer, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 05/03/2025);

(...)
Tão somente a entrada do réu na propriedade da vítima, sem qualquer elemento fático a indicar sua pretensão de subtração de bens alheios móveis, não configura o início da execução do crime de furto. O ato preparatório, porém, consiste no tipo autônomo de invasão de domicílio.
(...) (TJSC - Apelação Criminal: 0002355-52.2019.8.24.0008, Relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/07/2019).

Ainda que o contexto
possa indicar
propósito ilícito, não se demonstrou o início da execução do núcleo típico “subtrair”, requisito indispensável à tentativa, razão pela qual a imputação de furto tentado não se sustenta.

Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio

libelli
), é lícito ao magistrado atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados, independentemente de provocação das partes, desde que preservada a mesma base fática, como ocorre na hipótese. Assim, afasta-se a tese absolutória, impondo-se o desprovimento do recurso, com a reclassificação jurídica da conduta para o crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal), a ser promovida de ofício.

Operada a desclassificação para o crime de violação de domicílio (art. 150, caput, c/c § 1º, do Código Penal), cuja pena máxima não supera 2 (dois) anos, firma-se a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos dos
arts
. 60 e 61 da Lei nº 9.099/95.

Em consequência, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, restando
prejudicada a análise do pedido subsidiário de readequação da dosimetria.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Gelson Gonçalves Irala e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, procedo à
emendatio

libelli

para desclassificar a conduta para o crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para os fins de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026